Tribunal: TJSP
Processo: 1000585-84.2022.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão do autor, Professor de Educação Básica (PEB) com aulas atribuídas em Penitenciária, ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%).
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. No caso dos autos, há comprovação de que o autor já percebe adicional de periculosidade, nos termos da LCE no 315/1983. Vedação

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão do autor, Professor de Educação Básica (PEB) com aulas atribuídas em Penitenciária, ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%).
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. No caso dos autos, há comprovação de que o autor já percebe adicional de periculosidade, nos termos da LCE no 315/1983. Vedação à percepção simultânea dos adicionais de periculosidade e insalubridade. Impossibilidade de cumulação. Observância ao princípio da legalidade, ao qual a Administração Pública está adstrita. Precedentes deste E. TJSP.
R. sentença de improcedência mantida
Majoração dos honorários em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.